Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONDUTA TÍPICA. HABITUALIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. O tipo descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 consiste em crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando o envio de uma mensagem à vítima para que reste configurado.
3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente, constrangendo-a e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, não encontrando respaldo a tese absolutória.
4. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
5. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
6. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do ofensor, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.